Tribunal: TJDFT
Processo: 0747492-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747492-38.2024.8.07.0000 RECORRENTE: M. C. G. D. M. REPRESENTANTE LEGAL: JULIANNE GUEDES DE MELO, SAMUEL GUEDES DE MELO RECORRIDO: BRADESCO SAUDE S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL. INEXISTÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. TUTELA LIMINAR. PROVIMENTO REVOGADO POR DECISÃO DO COLÉGIO RECURSAL. ACÓRDÃO PARCIALMENTE REFORMADO PELA CORTE DE JUSTIÇA. STJ. PRONUNCIAMENTO REFORMADOR DE NATUREZA CONSTITUTIVA E COM EFEITOS PROSPECTIVOS. IMPOSSIBILIDADE RECONHECIDA DE O JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU CONFERIR EFEITOS RETROATIVOS AO ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VIOLAÇÃO CONFIGURADA À SEGURANÇA JURÍDICA PORQUE NÃO PODE A PARTE SER PENALIZADA PELO NÃO CUMPRIMENTO DE COMANDO JUDICIAL QUE FORA REVOGADO E A QUE DEIXARA DE ESTAR SUJEITA. INEXIGIBILIDADE RECONHECIDA DA MULTA COMINATÓRIA ESTABELECIDA EM TUTELA LIMINAR REVOGADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, manteve a exigibilidade de multa cominatória imposta por descumprimento de tutela de urgência anteriormente deferida em ação de obrigação de fazer. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade de exigência de multa cominatória fixada em decisão liminar posteriormente revogada por acórdão que julgou improcedente o pedido inicial, bem como os efeitos da decisão proferida no AREsp n. 2520560/DF sobre a exigibilidade da penalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Preliminar de não conhecimento do agravo de instrumento, por suposta violação ao princípio da unicidade recursal, rejeitada, porquanto os recursos foram interpostos contra decisões distintas, proferidas em fases processuais diversas. 4. O acórdão proferido pela 1a Turma Cível, ao julgar improcedente o pedido inicial, revogou expressamente a tutela de urgência que fundamentava a imposição da multa cominatória, tornando-a sem efeito. 5. A decisão do STJ no AREsp n. 2520560/DF limitou-se a condenar a parte recorrida ao reembolso de despesas médicas, sem restabelecer a eficácia da tutela antecipada anteriormente revogada. 5.1 Tem evidente natureza constitutiva e efeitos prospectivos – o que é garantia de previsibilidade e estabilidade das relações jurídicas – a decisão proferida pelo c. Superior Tribunal de Justiça que, reformando em parte o acórdão deste e. Tribunal, condenou a seguradora ré a ressarcir integralmente despesas médicas realizadas pela autora reembolsando-a segundo o que viesse a ser apurado em liquidação de sentença. Desta feita, foge completamente ao mais elementar padrão de legalidade a orientação adotada pelo magistrado de primeira instância ao imotivadamente a ela conferir efeito retroativo. 6. A manutenção da exigibilidade da multa cominatória, com base em decisão judicial revogada, afronta os princípios da legalidade e do devido processo legal, além de contrariar o disposto no art. 520, II, do CPC. 7. A jurisprudência da 1a Turma Cível do TJDFT é firme no sentido de que, ausente título judicial válido e eficaz, não subsiste a pretensão executória fundada em astreintes. IV. DISPOSITIVO 8. Agravo de instrumento conhecido e provido para reformar a decisão agravada e reconhecer a inexigibilidade da multa cominatória. Agravo interno conhecido e julgado prejudicado. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 297, caput; art. 520, II; art. 1.026, § 2o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1640904, 0723661-60.2021.8.07.0001, 1a Turma Cível, DJE 30/11/2022; Acórdão 992330, 20160310074704APC, 1a Turma Cível, DJE 6/3/2017 A parte recorrente alega violação aos artigos 77, inciso IV, 300, e 537, § 1o, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora desconsiderou a necessidade de cumprimento da tutela de urgência anteriormente deferida, que possui eficácia imediata e deve ser observada até eventual revogação. Defende que a exclusão retroativa da multa cominatória já consolidada afronta a norma que permite apenas a modificação das multas vincendas, não das vencidas, bem assim, que a revogação da tutela de urgência possui efeitos ex nunc, não podendo retroagir para excluir multas já constituídas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 77, inciso IV, 300, e 537, § 1o, todos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou: “Inadmissível, portanto, impor ao executado/agravante penalidade com fundamento em decisão revogada, quando alteração não houve desse específico ponto, pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AREsp n. 2520560/DF. Nesse julgado, que apenas parcial provimento deu ao recurso especial, o agravante foi tão-somente condenado a ressarcir as despesas médicas relacionadas ao método RTA após liquidação de sentença” (ID 75381027). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MEDIDA CAUTELAR. 1. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. 2.ASTREINTES. REVOGADA. INEXIGIBILIDADE. SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional. 2. A sentença que revoga expressamente a decisão que antecipou a tutela acarreta a inexigibilidade das astreintes fixadas pela monocrática revogada. Precedentes. 2.1. Modificar o entendimento do Tribunal local, acerca da exigibilidade da multa, incorrerá em reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável, devido ao óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.733.034/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/10/2021, DJe de 28/10/2021) (g.n.). Ainda sobre o tema, veja-se o AREsp 2190851, Relator Ministro João Otávio de Noronha, DJEN 30/10/2025. Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). No mesmo sentido, destaca-se a decisão monocrática proferida no REsp n. 2.183.096, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJEN de 11/9/2025. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029